Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-04.2020.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000490-04.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 607.094.343-08 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO FRUSTRADA – INTIMAÇÃO VIA EDITAL E PROTESTO EM CARTÓRIO DE COMARCA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1 – Nos contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).

2 –
In casu
, proposta Ação de Busca e Apreensão, a instituição credora demonstrou que após tentativa de Notificação via correio, no endereço constante do contrato, procedeu com a Notificação Extrajudicial pela via Cartorária na Comarca de domicílio do devedor, e consequente protesto a dívida, medidas estas suficientes para constituição do devedor em mora.

3 – A configuração dos elementos acima impõe a marcha natural da ação.

4 – Sentença Cassada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR
, indeferiu o pedido inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c 485, I, ambos do CPC/15.

Inconformado, o Recorrente aduz que adotou as providências necessárias para constituição da mora do devedor, nos termos do Enunciado n. 72 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, aduz que nas ações de busca e apreensão de bens adquiridos por alienação fiduciária, para a comprovação da mora basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, visto que o § 2o, do artigo 2o, do Dec. Lei 911/69, não exige o seu recebimento pelo próprio devedor. Por derradeiro, assevera que eventual vício na notificação extrajudicial não dá azo para a extinção da ação, mas tão somente o indeferimento da liminar de arresto do bem.

Dessa forma, pleiteia anulação da sentença e reconhecida a constituição do devedor em mora.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de irresignação interposta pelo
BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A
., em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR
, indeferiu o pedido inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c 485, I, ambos do CPC/15.

Na primeira análise dos autos, o Juiz singular determinou ao Apelante, nos termos do artigo 321, do CPC, que emendasse a inicial (ID. 61185990), a fim de que comprovar a constituição do devedor em mora.

O Apelante requereu a juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais e esclareceu que a mora do devedor (ID. 61185994 e 61185996, respectivamente) foi devidamente demonstrada pelo envio de comunicaçãoao seu endereço, bem como pelo protesto.

O Juiz
a quo
entendeu que os procedimentos adotados pelo Autor não foram suficientes para constituir a parte devedora em mora, pelas seguintes razões: a notificação extrajudicial encaminhada via Correios não foi entregue pelo motivo ‘NÃO PROCURADO’; o protesto foi realizado por meio de intimação editalícia do devedor. Com esses fundamentos, extinguiu o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c 485, I, ambos do CPC/15, o que deu azo ao vertente Apelo.

Pois bem. É cediço que, de acordo com o artigo 320 do CPC, “
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”
e, não sendo emendada, acarretará a extinção anômala, conforme determinado pelo artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, I, do CPC.

Embora o Juízo
a quo
tenha oportunizado ao Recorrente emendar a petição inicial, em atendimento ao que determina o artigo 321,
caput
, do CPC, extinguiu o feito, por entender que a constituição em mra do Apelado não restou devidamente configurada.

O princípio da primazia do mérito impõe ao Julgador o poder-dever de priorizar a decisão meritória e tê-la como objetivo principal. Em outras palavras, deve-se buscar conduzir o processo aproveitando ao máximo os atos processuais, evitar reconhecer nulidades quando puderem ser sanadas e deixar de lado formalidades excessivas (art. 4o e 6o, do CPC).

A questão obstativa para o curso natural da Ação de Busca e Apreensão, a fim de obter decisão meritória, decorreu – no entendimento do juiz singular – da falta de prova robusta de que o devedor fora constituído em mora.

Ocorre que para a mora do devedor se caracterizar, é necessário que a ele tenha sido oportunizado pagar a dívida. Quanto ao momento desta constituição da mora, a lei material a divide em duas espécies (art. 397, do Código Civil):
mora
ex re
e mora
ex personae.

A mora
ex re
ou automática ocorre com o advento do termo (evento futuro e certo), nas obrigações líquidas e positivas. Portanto, a prestação está individualizada (liquidez), competindo ao devedor pagar (conduta positiva), do contrário, havendo atraso injustificado, encontrar-se-á em mora.

Por sua vez, a mora
ex personae
ou pendente se dá quando a obrigação não é concomitantemente a termo, positiva e líquida, somente opera com a interpelação do devedor (judicialmente ou extrajudicialmente).

Nos contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, como na situação em análise, se o devedor atrasa o pagamento de qualquer uma das parcelas, automaticamente se encontrará em mora (
mora ex re
), e, portanto, suportará as sanções daí decorrentes, tal qual o dever de pagar os juros de mora.

A Notificação Extrajudicial do devedor para purgar a mora não pode ser compreendida como uma condição da ação; todavia, servirá para que o Julgador imponha a sanção mais drástica ao devedor, que é a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Os artigos 2o, §4o e 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, tecnicamente designa esse aviso prévio como um ato de “comprovação da mora”. Porém, não se trata de comprovar a mora, pois, a mora é
ex re
, e sua prova se dá com o mero não pagamento da parcela do financiamento na data do vencimento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles.

2.
A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.

3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício.
Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele.

4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato.
Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido. (REsp. n. 1.592.422-RJ (2016/0072046-0), 4 Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe. 22/6/2016).

In casu,
observa-se que a Notificação Extrajudicial (ID. 61185985) foi encaminhada para o endereço constante do Contrato (ID. 61185984), e retornou com a informação “NÃO ENCONTRADO”, o que provocou a tentativa pela via cartorária, por meio da intimação editalícia, e protesto da dívida, na Comarca de domicílio do devedor (ID. 61185987)
.

Neste diapasão, o banco credor adotou medidas hígidas e necessárias para a constituição do devedor em mora, o daria ensejo à concessão da medida liminar para apreensão do bem dado em garantia fiduciária, consoante situações análogas em outros Tribunais:

BUSCA E APRENSÃO – EMENDA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PROTESTO – EDITAL – CONSTITUIÇÃO DA MORA.

Não é necessária emenda da inicial, se não verificada deficiência na sua elaboração. Sendo a notificação realizada por protesto e a intimação por edital, deve haver prova de que houve tentativa, por parte do credor, de notificar o devedor no endereço constante do contrato. (TJMG, Ap. 1068614007430001, j. 23/1/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – ARRENDAMENTO MERCANTIL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA EDITAL – VALIDADE.

1 – A constituição do devedor em mora é pressuposto de formação válido da ação de reintegração de posse de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil.

2 – Na espécie, como a notificação extrajudicial via edital foi levada a efeito pela credora/apelante somente após a impossibilidade da notificação do devedor no endereço constante no contrato, o reconhecimento da regular constituição em mora do devedor é medida que se impõe.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJGO, Ap. 0364830-89.2011.09.0162, Rel. Des. Jeová Sardinha de Morais, j. 30/3/2020).

Dessa forma, merece acolhida a pretensão recursal
,
haja vista que o credor procedeu as diligências necessárias à constituição do devedor em mora – envio de correspondência ao endereço informado no contrato e protesto da dívida no domicílio do devedor.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Apelo, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.

Deixo
de fixar

honorários advocatícios, posto que incabível na espécie.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020